Tribunal: STF
Processo: RE 332640
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO.
 SERVIDORES
PÚBLICOS. VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 47,94% PREVISTO NA LEI Nº 8.676/93.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 434/94. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI; E 62
 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                     Questão já apreciada pelo STF (ADIMC 1.602, Rel.
 Min. Carlos Velloso),
quando se reconheceu a constitucionalidade da reedição de medidas
 provisórias e,
conseqüentemente, a eficácia da medida reeditada dentro do prazo de
 trinta dias.
                     Reeditada a MP 434/94, conquanto por mais de uma
 vez, mas sempre
dentro do trintídio, e, afinal, convertida em lei (Lei nº  8.880/94),
 não sobrou espaço
para falar-se em repristinação da Lei nº 8.676/93 por ela revogada e
 nem, obviamente,
em aquisição, após a  revogação, de direito nela fundado.
                    Agravo regimental desprovido.